Tribunal: TJBA
Processo: 8059775-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059775-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NORSA REFRIGERANTES S.A

Advogado(s): JOAO LOYO DE MEIRA LINS

AGRAVADO: OMICRON PARTICIPACOES S/A

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISCUSSÃO CONTRATUAL ORIUNDA DE CONTRATO ÚNICO DE ARRENDAMENTO E CESSÃO DE USO DE ATIVOS COM OPÇÃO DE COMPRA. IMÓVEIS LOCALIZADOS EM DIFERENTES COMARCAS DO ESTADO DA BAHIA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA OBRIGACIONAL. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA
VERSUS
CONEXÃO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DO CPC. PREPONDERÂNCIA DO NEXO CONTRATUAL. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por NORSA REFRIGERANTES S.A. contra decisão da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que declarou, de ofício, a incompetência para processar a ação em relação aos imóveis localizados nos municípios de Simões Filho, Feira de Santana e Porto Seguro/BA.

2. A ação de origem tem como fundamento contrato de arrendamento e cessão de uso de ativos com opção de compra, firmado com empresas posteriormente incorporadas pela parte agravada, envolvendo cinco imóveis vinculados a uma única relação jurídica.

3. A agravante sustentou a nulidade da decisão por ausência de contraditório, além da inaplicabilidade da regra do foro da situação da coisa, diante da unicidade do negócio jurídico e do risco de decisões contraditórias.

4. Foi deferido efeito suspensivo ao recurso. A parte agravada permaneceu revel nos autos, não apresentando contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão:
a
) saber se a declaração de incompetência sem prévia oitiva das partes viola o princípio da não surpresa;
b
) saber se a competência territorial pode ser fixada com base na conexão, em detrimento do foro da situação da coisa, em demandas de natureza obrigacional com causa de pedir comum e indivisível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A decisão agravada afronta o art. 10 do CPC, ao reconhecer a incompetência sem oportunizar a manifestação prévia das partes, em violação ao princípio da não surpresa.

7. A controvérsia decorre de contrato único de arrendamento e cessão de uso de ativos com cláusula de opção de compra, cuja execução integral já foi realizada pela agravante, configurando relação obrigacional.
8. A causa de pedir é una e repousa sobre a quitação do contrato e o descumprimento do dever de outorga da titularidade, não havendo controvérsia sobre o domínio direto dos bens.

9. A aplicação da regra do foro da situação da coisa (art. 47 do CPC) deve ser mitigada quando o litígio envolve relação jurídica de natureza pessoal e houver risco concreto de decisões contraditórias.

10. A conexão entre os pedidos, nos termos do art. 55, §3º, do CPC, impõe o julgamento conjunto para preservar a coerência e a efetividade da prestação jurisdicional, evitando multiplicidade de ações em diferentes comarcas com idêntico suporte fático e probatório.
11. A cisão do feito, como decidido pelo juízo de origem, impõe ônus processual desproporcional à parte que adimpliu sua obrigação e gera insegurança jurídica.

12. O julgamento unificado no foro onde já se desenvolveu a marcha processual inicial (Salvador/BA) observa os princípios da eficiência, economia e segurança jurídica.

13. A jurisprudência do TJBA e de outros
T
ribunais estaduais consolida entendimento de que ações fundadas em contrato de compra e venda, ainda que sobre bens imóveis, têm natureza obrigacional, atraindo a aplicação da regra do foro de eleição ou da conexão, e não do foro da situação da coisa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e provido para reconhecer a competência da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar integralmente a ação originária.

Tese de julgamento: "Nas ações fundadas em contrato único envolvendo imóveis situados em diferentes comarcas, cuja controvérsia reside exclusivamente em relação jurídica obrigacional, deve prevalecer a regra da conexão processual sobre o foro da situação da coisa, a fim de evitar decisões contraditórias e assegurar a unidade da causa de pedir".

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 10, 11, 47, §1º, 55, §3º, 489, §1º e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Conflito de Competência Cível n. 8048763-41.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Seções Cíveis Reunidas, publ. 11/02/2025;

TJDFT, AI n. 0725156-40.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, publ. 10/09/2024;

TJRS, AI n. 5056324-12.2023.8.21.7000, Rel. Des. Paulo Sérgio Scarparo, 17ª Câmara Cível, publ. 05/05/2023;

TJDFT, AI n. 0715910-20.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1ª Turma Cível, publ. 31/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

8059775-52.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante

NORSA REFRIGERANTES
e agravado
OMICRON PARTICIPAÇÕES S.A.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER e

D
AR
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora